Tribunal: TJBA
Processo: 0000131-63.2008.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000131-63.2008.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA ELIANA DUARTE DE MIRANDA

Advogado(s)
:
LEANDRO SANTOS BARRETO, MARCELO MENDONCA TEIXEIRA

ACORDÃO

Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Fazenda pública. Honorários advocatícios. Cabimento.

A questão em discussão consiste em saber se a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de honorários advocatícios quando vencida em ação de cobrança, nos termos do art. 85 do CPC.

A condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando vencida em juízo decorre do princípio da causalidade e encontra expressa previsão legal no art. 85 do CPC/2015.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que não há fundamento legal para isentar a Fazenda Pública do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

O percentual de fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 3º e 4º do CPC, sendo razoável e equitativo manter a condenação no mínimo legal.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0000131-63.2008.8.05.0265; Recorrente: MUNICÍPIO DE UBATÃ Recorrido: MARIA ELIANA DUARTE DE MIRANDA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .